Tribunal: CARF
Processo: 10880.907456/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907456/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.814 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2003, razão pela qual se mantém o
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls 191-199, apresentado contra Acórdão da DRJ,
fls 161-174, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade, apresentada pelo
contribuinte, contra Despacho Decisório que não homologou PER/DCOMP no
31516.56115.240909.1.7.02-8131 (com demonstrativo do crédito), relativa ao ano calendário de
2003 (período de 06/05/2003 a 31/12/2003), transmitida pela interessada, com demonstrativo de
crédito, no montante de R$1.090.419,22. Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMPS
vinculados ao mesmo crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907456/2010-78
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Não obstante, foi exarado Despacho Decisório pelo DERAT/SP (fl.31), não
reconhecendo o direito creditório referente ao SNIRPJ apurado no Ano Calendário de 2003, e,
consequentemente, não homologando as compensações pleiteadas nos PER/DCOMPS
apresentados pelo contribuinte, visto que, embora confirmado IRRF de R$1.090.419,22, o
somatório apurado das parcelas de composição do crédito não foi superior ao IRPJ devido
(R$19.806.566,52).
Após ter ciência do Despacho decisório, fls.35-59, apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 36-43, sustentando, em síntese: a) da efetiva liquidez e certeza do direito
creditório pretendido; b) que, no momento da entrega da DIPJ/2003, referente ao exercício de
2004, mas vinculado ao ano calendário anterior de 2003, estava amparado por processo judicial
(2003.61.00.004966-0), com liminar para suspensão de valor apurado, na DIPJ/2004.
Ainda, posteriormente, informa que teria efetuado depósito judicial em face da
concessão dos efeitos da liminar para o referido processo judicial.
Requereu, em sede de manifestação de inconformidade, a improcedência do
Despacho Decisório, para ser reconhecido o direito à compensação e o cancelamento das
cobranças consignadas nos processos n. 10880.908335/2010-43; 10880-908336/2010-98;
10880.908337/2010-32; 10880.908338/2010-87; 10880.908339/2010-21; 10880.908340/2010-
56 e 10880.907871/2010-21 em face do ora Manifestante.
O Acórdão recorrido, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo
em favor da Interessada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/05/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 06/05/2003 a 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2003, razão pela qual mantém-se a
decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de primeira instância, o Recorrente interpõe Recurso
Voluntário, fls. 191-199, reafirmando as razões e os pedidos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Preliminarmente, reforce-se que o pedido do Recorrente para o cancelamento das
cobranças consignadas nos processos n. 10880.908335/2010-43; 10880-908336/2010-98;
10880.908337/2010-32; 10880.908338/2010-87; 10880.908339/2010-21; 10880.908340/2010-
56 e 10880.907871/2010-21, não pode prosperar, conforme bem decidiu o Acórdão recorrido,
pois o objeto da discussão que move o presente processo administrativo é tão somente a
homologação
–
ou não
–
do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP no
31516.56115.240909.1.7.02-8131.
Delimitado o objeto da controvérsia, passa-se à análise do mérito da questão.
Busca o interessado o reconhecimento do direito creditório e a homologação do
31516.56115.240909.1.7.02-8131, relativa ao ano calendário de 2003 (período de 06/05/2003 a
31/12/2003), transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de
R$1.090.419,22, além de outros pedidos de compensação também lastreados no mesmo valor:

O montante, considerado saldo negativo de IRPJ, não foi homologado pela
autoridade de origem, que se manifestou através do seguinte despacho decisório:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Observe-se que, segundo alegou a Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, fl.36-43:
De início, convém ressaltar que o direito do Manifestante ao crédito de IRPJ, apurado
no ano-calendário de 2003, não pode ser contestado por mero argumento superficial, tal
como pretende a digna Autoridade Fiscal, uma vez que se trata de direito esculpido e
amparado na Constituição Federal e na respectiva legislação tributária aplicável, como
melhor se verificará a seguir.
Com efeito, a composição do saldo a compensar pretendido no pedido versado em tela (IRPJ —
AC 2003 — DIPJ/2004 — doc. anexo) pode ser descrito e evidenciado pela seguinte forma:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Isso porque, a empresa não apurou IRPJ a pagar no período, de modo que a
interpretação dada pelo fiscal somente pode ser explicada por ter levado a efeito da
apuração valores declarados com "Exigibilidade Suspensa", o que sobremaneira
'prejudica a pretensão fiscal do IRPJ. Ou seja, o valor equivocadamente considerado no
refutado despacho constituía-se de tributo com a exigibilidade suspensa
(liminar/depósito judicial) e, ainda, passa ao largo do crédito decorrente das retenções
do IR (docs. anexos).
Note-se que, de acordo com os documentos trazidos à baila nesta manifestação, o
Manifestante sofreu as retenções fiscais dos tributos que constituíram o credito
tributário 4. perseguido, pois os comprovantes de retenção são prova cabal da liquidez e
certeza do crédito compensado.
Outrossim, a suspensão dos tributos declarados no campo "Exigibilidade Suspensa" são
comprovados pelos documentos anexados a presente peça, de modo que entre eles
encontra-se a cópia do depósito recursal (art. 151, II, do CTN) (doc. anexo), o qual faz
prova irrefutável de que o valor considerado na decisão em comento não compõe a base
do imposto indevidamente cobrado pelo Fisco.

De fato, conforme se pode observar na DCTF, fl.82, apresentada pelo Recorrente,
os valores retro mencionados estariam conectados ao quarto trimestre (dezembro) de 2003:

Assim, conforme informações da DCTF, o valor correspondente aos débitos
apurados em dezembro de 2003 (R$ 19.806.566,52) era correspondente à soma dos créditos
vinculados (R$ 19.806.566,52), não se identificando, à época, saldo devedor.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Cotejando tais informações com a DIPJ 2004, referente ao período do ano
calendário 2003, respectivamente ao mês de dezembro de 2003, fl.69, constam as seguintes
informações:

Por outro lado, pede-se licença para reproduzir o entendimento do Acórdão
combatido, a fim de analisá-lo à luz das alegações constantes no Recurso Voluntário interposto
pelo Recorrente:
9.6.1. A Recorrente transmitiu sua DIPJ/2004 e - provavelmente em face da liminar
concedida em 05/03/2003 - não obedeceu ao previsto no artigo 7o, da IN 213/2002, visto
que informou, na linha 06A/26, o valor de R$293.499.226,97 a título de “Resultados
Positivos em Participações Societárias”, e na linha 09A/29 (Ajustes por Aumento no
Valor de Investimento Avaliado pelo Patrimônio Líquido) o mesmo montante, anulando
assim os efeitos que seriam provocados pelo cumprimento do artigo 7o da IN 213/2003.
9.6.2. A Recorrente apurou, em balancete de suspensão/redução levantado em dezembro
de 2003, “IR a Pagar” (Ficha 11: Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa;
linha 12) no montante de R$19.806.566,52, mesmo valor indicado na linha 12A/17
(Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa), e que compôs o SNIRPJ de
R$1.090.419,22 (linha 12A/19) ora pleiteado.
9.6.2.1. De se notar que a Recorrente depositou judicialmente R$19.806.566,52
(principal; DARF de fl. 77), referente ao Mandado de Segurança (Resultado Positivo de
Equivalência Patrimonial), coincidentemente o mesmo valor da estimativa apurada
sem considerar a obrigação prevista no artigo 7o da IN em discussão judicial.
9.6.3. Note-se que caberia à Recorrente: (i) explicitar qual o valor do IR apurado
considerando o previsto no artigo 7o da IN 213/2002; (ii) explicitar qual o valor
calculado sem considerar tal norma legal; (iii) recolher este último valor apurado, visto
que incontroverso, o que não ocorreu; e (iv) eventualmente depositar judicialmente a
diferença entre os valores apurados em (i) e em (ii).
9.6.4. Ressalte-se, ainda, que ela informou na DIPJ/2004, além de outros valores, o
montante de R$80.925.540,19 na apuração do Lucro Real, linha 09A/05 (Lucros
Disponibilizados do Exterior) - que, como é cediço, é tributável. Assim, observa-se que
o Lucro Real apurado não foi composto exclusivamente do resultado positivo em
participações societárias – nem, como visto, foi por ele influenciado, já que somado de
um lado, e excluído de outro.
9.6.4.1. Nesse sentido, observa-se que a Recorrente foi autuada em relação ao período
sob análise (processo administrativo 16561.000167/2007-30), visto que a Fiscalização
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

entendeu serem insuficientes os valores adicionados ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real decorrentes dos lucros apurados por controladas/coligadas
sediadas no Exterior.
9.6.5. Afora a questão levada à apreciação do judiciário - em que deferido o
levantamento do depósito judicial efetuado (principal de R$19.806.566,52) -, a
Recorrente apurou “IR Mensal por Estimativa” de R$19.806.566,52 e não recolheu este
valor (que compôs o SNIRPJ ora pleiteado).
9.6.5.1. Vale destacar que embora a Recorrente tenha informado em DCTF débito de
R$19.806.566,52 no código 2362 (IRPJ calculado por estimativa), relativo a dezembro
de 2003, indicou erroneamente que o motivo do não pagamento deste valor se devia ao
fato dele estar com a exigibilidade suspensa por conta da liminar obtida no Mandado de
Segurança supracitado.
9.6.5.1.1. No entanto, o valor discutido judicialmente trata da questão prevista no artigo
7o da IN SRF 213/2002, que versa sobre a tributação do resultado positivo da
equivalência patrimonial – que, como visto, não se refletiu no imposto calculado na
DIPJ/2004. Portanto, o valor discutido no Mandado de Segurança não tem relação com
a estimativa de IRPJ apurada para o mês de dezembro de 2003.
9.6.5.1.2. Assim, não havia motivo para o não recolhimento da estimativa referente a
dezembro de 2003, visto que tal montante não é influenciado pelo tema levado à
apreciação do judiciário.
9.6.5.1.3. Importa dizer que eventual cobrança do informado em DCTF não se confunde
com pagamento e não se reveste da certeza e liquidez exigidas pela legislação.

Ainda, em contrapartida, o contribuinte aduziu, em Recurso Voluntário, o seguinte:

6. Conforme já mencionado anteriormente, a DRJ de São Paulo houve por bem manter
as razões contidas no despacho decisório, que não reconheceram o saldo negativo
pleiteado, ao fundamento de que o Recorrente pretende se aproveitar, nas compensações
aqui tratadas, de crédito discutido judicialmente e que não possui relação com o
montante apurado no ano calendário de 2003.
7. Ocorre que tal entendimento não merece prevalecer, na medida em que o crédito
glosado se reveste de liquidez e certeza, exatamente no sentido de que a apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 se deu sem o cômputo dos valores
discutidos judicialmente.
8. Com efeito, o saldo negativo não reconhecido pela autoridade fiscal decorre do fato
de que o Recorrente, tal como salientado no acórdão ora combatido, discute
judicialmente uma parcela do IRPJ apurado, cuja exigibilidade está suspensa por
depósitos judicias realizados no Mandado de Segurança n.° 2003.61.00.004966-0 (doc.
06 da Manifestação de Inconformidade — fls. 76 e 77 dos autos).
9. E, por ausência de campo específico, a segregação deste exigível suspenso não
constou das informações prestadas nas Fichas 11 e 12A da DIPJ (doc. 03 da
Manifestação de Inconformidade - fls. 68 dos autos), quando da apuração dos valores
a pagar do imposto na estimativa do mês de dezembro/2003.
10. Porém, é certo que tal informação foi devidamente inserida na DCTF do referido
período, tal como comprova o documento acostado com a Manifestação de
Inconformidade (doc. 07 da Manifestação — fls. 78 a 82 dos autos)
11. Naquela demanda judicial, a qual aguarda decisão definitiva acerca do levantamento
dos depósitos judiciais lá realizados, inclusive, por ocasião de decisão favorável ao
Recorrente transitada em julgado, o Recorrente discutia a ilegalidade da disposição
contida no artigo 7° da IN 213/02, o qual prevê a possibilidade de tributação, no Brasil,
do resultado positivo de equivalência patrimonial, sejam aqueles expressamente
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

excluídos da tributação ou decorrentes de lucro auferido no exterior, nos termos da
legislação brasileira (doc. 03).
12. É necessário salientar que para apurar o IRPJ do ano-calendário de 2003, o
Recorrente considerou o valor de tributo efetivamente devido no ajuste anual em
contrapartida eventualmente apurados nas antecipações mensais, sem computar o IRPJ
com exigibilidade suspensa, relativo à antecipação de dezembro/2003. Assim
procedendo, apurou o saldo negativo no montante total de R$ 1.090.419,22, que foi
objeto das compensações tratadas neste processo administrativo e que corresponde aos
valores de IR Retido na Fonte apurados no período, que inclusive já foram confirmados
pela autoridade fiscal quando da emissão do despacho decisório.
13. Ou seja, para formação do saldo negativo em análise foi adotado o procedimento de
isolar o efeito do IRPJ com exigibilidade suspensa, depositado judicialmente.
14. Na ficha12A da DIPJ (fls. 69 dos autos), analisada pela autoridade fiscal, o
Recorrente declarou o valor devido de IRPJ, calculado de acordo com a legislação
vigente (regra contábil — regime de competência), tendo sido considerado o montante
com exigibilidade suspensa.
15. Ressalte-se, ainda, que IRPJ devido fora calculada pelo regime de caixa, sendo que
o montante suspenso, por ocasião do depósito realizado e por estar pendente de decisão
judicial definitiva no sentido de ser ou não devido, não foi computado na apuração do
total do imposto devido para o ano-calendário de 2003.
16. Assim, feitas as considerações acima destacadas e considerando a dedução do IRRF
confirmado pela Receita Federal, tem-se que o saldo negativo pleiteado reflete o exato
montante de R$ 1.090.419,22, tal como pretendido pelo recorrente (...).

Em outro passo, cotejando as informações constantes em DCTF, PER/DCOMP e
DIPJ 2004, e considerando-se que a suspensão da exigibilidade cessou no decorrer da decisão
judicial, e que, por sinal, contribuiu para a não homologação do pedido de compensação, e,
considerando também que o processo judicial projetou decisão favorável à pretensão do
interessado, autorizando o levantamento da quantia depositada, já tendo transitado em julgado, e,
não havendo provas documentais que os referidos valores eventualmente efetivamente
oferecidos à tributação se conectam às estimativas pretendidas, entendo que, por decorrência
lógica, que o reconhecimento do direito creditório e a homologação do PER/DCOMP no
31516.56115.240909.1.7.02-8131, relativo ao ano calendário de 2003 (período de 06/05/2003 a
31/12/2003), transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de R$
1.090.419,22, tem sua liquidez e certeza necessária para o reconhecimento do crédito
tributário prejudicada.
Mesmo que se argumente, como fez o Recorrente, que o montante acima não se
conecta com os valores depositados, o argumento perde força diante da ausência de lastro
probatório robusto apto a demonstrá-lo.
Não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, após a transmissão
do PER/DCOMP, esta deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar
o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Entendo, por outro lado, que o Recorrente não apresentou suporte probatório
suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, considerando
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

também que o Acórdão combatido foi bastante claro ao apontar as razões pelas quais não seria
possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que não se
demonstrou de forma suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte não trouxe lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Nesse sentido, é expresso o
entendimento estipulado pela DRJ no acórdão combatido, o qual concordo.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, entendo que não se aplica a inteligência do Parecer Normativo
COSIT n. 2/2018, que consolidou a discussão, nesse caso em particular, no que se refere à
homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, já que o depósito
judicial levantado em favor do contribuinte, após decisão judicial favorável à sua pretensão, não
se inclui nas estimativas cuja compensação era pretendida.
Não há como afirmar que o valor referente ao depósito judicial recolhido em favor
do contribuinte e eventualmente oferecido à tributação compõe as estimativas compensadas.
Assim, mesmo que o depósito judicial tenha sido eventualmente oferecido à
tributação, não é possível conectá-lo ao direito creditório pretendido, por sua vez, baseado
nas estimativas que se pretendia compensar.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e considerando que, nos termos das Súmulas n. 80 e
92 do CARF, o contribuinte não logrou por bem demonstrar cabalmente o direito creditório
pretendido, não sendo possível apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do
art.170 do CTN, não há como homologar a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907456/2010-78

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital